Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Antônio Teixeira da Trindade contra sentença (Id 17108163) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo apelante em desfavor de José Camilo Kafino, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em virtude de suposta má prestação de serviços advocatícios em anterior processo de reintegração de posse em que foi vencido. No relatório da sentença (Id 17108163), o qual adoto em parte, consta que: Narra a parte requerente que, no ano de 2017, contratou, de forma verbal, a parte requerida para prestação de serviços advocatícios, mormente para defesa em processo de reintegração de posse, que tinha tramitação perante o Juízo da 1a (Primeira) Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF (no 0702496-60.2017.8.07.0012), mediante contraprestação no valor de R$ 5 mil (cinco mil reais). Alude que, por desídia, omissão e negligência da parte requerida, acabou por perder a posse do imóvel discutido naquela demanda, bem como não teve as benfeitorias úteis e necessárias indenizadas, em razão de preclusão para produção de provas. Alega que a parte requerida não inquiriu testemunhas no prazo, não apresentou nenhuma prova, não recorreu da sentença, mesmo o requerente possuindo vários documentos necessários para realizar sua defesa. Afirma que realizou a construção de uma casa, implantação de caixa d ́água, sistema de irrigação, abastecimento, correção, plantio do solo e construção de edículas, as quais não foram indenizadas, pelo que lhe teria sido causado prejuízo da ordem de R$ 50 mil (cinquenta mil reais). Tece arrazoado sobre a responsabilidade do advogado e do dever de indenizar, em razão do não ressarcimento das benfeitorias e a improcedência do pleito de retenção, bem sobre a ocorrência de dano moral, com base na perda de uma chance. Ao final, em sede de tutela de urgência, pugnou pela antecipação de prova pericial, para vistoria e avaliação das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel e a exibição das filmagens do dia 02.08.2018, da sala de espera da Primeira Vara Cível de São Sebastião. No mérito, pede a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 50 mil (cinquenta mil reais), em razão das benfeitorias, e de R$ 12 mil (doze mil reais) para pagamento de um aluguel de uma casa de mesmo valor da região, em razão do direito de retenção, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25 mil (vinte e cinco mil reais). Negado conhecimento ao pleito de urgência, em razão de inadequação da via eleita, foi determinada a citação da parte requerida (ID 31105429). Registro que a parte requerente apresentou, em autos apartados, o pleito de antecipação da prova, que tramitou sob o no 0707562-83.2019.8.07.0001, neste mesmo Juízo, no qual foi deferida a produção antecipada de prova, consistente na verificação e avaliação das "benfeitorias" que integram o imóvel individualizado na inicial. A diligência foi cumprida por oficial de Justiça, com a citação do requerido e posterior prolação de sentença. A parte requerida foi citada (ID 41377901), a audiência de conciliação foi infrutífera (ID 43413342), com oferta de Contestação no ID 44454082, oportunidade na qual a parte requerida suscita preliminar de incompetência territorial, aduzindo que tanto o requerente como o requerido residem em São Sebastião. Impugna a gratuidade da Justiça pleiteada pela parte requerente. No mérito, discorre sobre a responsabilidade civil do advogado, que seria obrigação de meio, de modo que não pode ser responsabilizado pela frustração dos anseios do cliente, com o resultado desfavorável da demanda. Aduz que o direito que a parte requerente tentou postular nos autos da ação de reintegração de posse era absolutamente impossível e o teria alertado, desde o início da demanda, dos riscos que lhe poderiam vir em razão de seu desiderato, bem como que não teve acesso as fotografias que a parte requerente colacionou no bojo desta demanda, e que, por ocasião da fase de especificação de provas, a parte requerente teria se mantido inerte, sob a alegação de que não tinha o nome completo das testemunhas e, ainda assim, a parte requerida postulou pela oitiva das referidas testemunhas em audiência. Defende a inexistência do dever de indenizar os alegados danos materiais e repele a ocorrência de dano moral. Suscita que a conduta da parte requerente representaria litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar e da impugnação à concessão da gratuidade da Justiça e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Percorrido o iter procedimental, sobreveio o pronunciamento aqui apelado, que rejeitou a pretensão inicial, condenou o autor aos ônus de sucumbência, mas suspendeu a exigibilidade da mencionada verba em razão da gratuidade de justiça deferida (Id 17108154). Opostos embargos de declaração pela parte requerida no Id 17108156, foram rejeitados em sentença juntada no Id 17108160. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 17108173). Em razões recursais, argumenta que o requerido/apelado atuou de forma desidiosa e negligente como seu advogado no processo de reintegração de posse (autos n. 0702496-60.2017.8.07.0012) que foi movido em seu desfavor. Diz que a demanda possessória teve por objeto a discussão da posse de terreno em São Sebastião-DF, de que detinha a posse e construiu benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização, mas que não foram indenizadas porque o advogado requerido não juntou as provas documentais (fotografias) e não arrolou as testemunhas que lhe indicou, não existindo qualquer indício das alegações desses fatos no processo. Afirma que pela omissão e negligência do réu perdeu a posse do imóvel sem direito de retenção pelas benfeitorias, pois os pedidos foram julgados improcedentes por falta de comprovação dos fatos alegados. Ressalta que teve de deixar o único imóvel que lhe pertencia, onde residia desde 2013 e construiu uma casa, implantou caixa d’água, sistema de irrigação, abastecimento, correção, plantio de solo e edículas, sem a devida indenização por imperícia técnica do réu. Alega prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e requer indenização pela negligência dos serviços prestados pelo réu. Afirma que a sentença recorrida parte de pressuposto que viola a coisa julgada na ação possessória, quando considera que sua posse não foi de boa-fé. Refere-se a trechos do julgado nos autos do processo de reintegração de posse e entende que o juízo usou premissa equivocada, porque sua posse não foi reconhecida como injusta e as benfeitorias só não foram indenizadas por ausência de provas carreadas aos autos. Alega que o réu, diante de sua inércia, imperícia e falta de zelo, deve ser responsabilizado civilmente, já que faltou com os deveres do advogado, previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados (Lei 8.906/94). Pontua que o nexo causal entre o dano e a conduta do réu se caracteriza pela omissão contratual. Diz estarem presentes os elementos para responsabilidade civil: conduta culposa (réu deixou de ser diligente quando não colacionou as provas adequadas no processo e não requereu a oitiva das testemunhas); nexo causal (atos eram de competência técnica do réu, que detém a capacidade postulatória); dano (não indenização de benfeitorias e a não concessão do direito de retenção). Defende a aplicabilidade da teoria da “perda de uma chance” em relação ao direito de indenização a título de danos morais, pois acredita como autor da demanda possessória, por omissão do réu, perdeu a chance de pleitear direito à manutenção de sua posse ou a retenção até ser indenizado pelas benfeitorias que disse ter construído. Colaciona julgado do STJ com o intuito de reforçar sua alegação e pede a reparação de danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). Alega litigância de má-fé por parte do réu, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, quando este afirmou que o autor lhe teria extorquido sem apresentação de provas nesse sentido. Requer a aplicação de multa no grau máximo de 10% a fim de desincentivar a conduta. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de os pedidos formulados na petição inicial serem julgados procedentes, para que o réu seja condenado a lhe pagar indenização pelos danos materiais e morais que lhe causou. Sem preparo pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (Id 23556502) Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id 17108178, na qual foram suscitadas preliminares de intempestividade do recurso e ausência de impugnação específica aos termos da decisão recorrida. Caso fossem superadas, requereu o não provimento do recurso, além da condenação em litigância por má-fé. Em acórdão, de relatoria do Desembargador Carlos Rodrigues, a 1a Turma Cível não conheceu do recurso em razão da intempestividade do recurso, interposto no dia 20/5/2020 e majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. (Id 21590366, p. 6) A parte autora interpôs Recurso Especial à colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Id 22660540) no sentido de afastar a intempestividade declarada pelo TJDFT. O e. TJDFT inadmitiu o recurso especial (Id 23478694) e, após interposição de agravo em recurso especial (Id 24242358), o Desembargador Presidente do TJDFT remeteu os autos ao STJ para apreciação, quando a c. Turma da Corte de Justiça conheceu em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, reconheceu a tempestividade da apelação (Id 28845267, p. 10). Intimado a se manifestar sobre a preliminar aduzida pelo apelado, em contrarrazões, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e sobre o pedido de sua condenação por litigância de má-fé (Id 29564787), disse o apelante ter havido devida impugnação da sentença e regular exercício do direito de defesa. Pediu a rejeição da preliminar de não conhecimento e o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé (Id 29997181). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Em contrarrazões, o réu José Camilo Kafino afirma não ter o autor/apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Diz que o recorrente se limitou a argumentar sobre sua responsabilidade civil como advogado no processo de reintegração de posse n. 0702496-60.2017.8.07.0012 pela suposta falha na prestação de serviços advocatícios, sem contrapor qualquer fundamento da decisão recorrida. Colaciona julgados deste tribunal no sentido de corroborar a alegação de que o recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença afronta ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não conhecimento do recurso. O apelante, em manifestação sobre essa alegação, argumenta que a preliminar não merece acolhimento, porque as razões apelação estão alinhadas com os fundamentos da sentença e os impugna. Razão assiste ao apelado. As contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva da parte adversária, fundamentada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com previsão constitucional (Art. 5o, incs. LIV e LV, da CF) e infraconstitucional (Arts. 4o e 7o do CPC). Servem elas a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Dito isso, tem-se que, para verificação de ocorrência do vício arguido pelo apelado no que concerne às razões recursais, importa examinar o atendimento ou não das disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, os quais, disciplinando o recurso de apelação, estatuem que a peça de sua interposição conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão. Pois bem, concretamente, prospera a crítica à falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na elaboração das razões recursais, devendo ser acolhida a manifestação pelo não conhecimento do recurso. Isso porque o autor/apelante não ataca os fundamentos lançados na sentença para rechaçar a pretensão deduzida na inicial, concernente às indenizações por danos materiais e morais, respectivamente correspondentes às benfeitorias úteis e necessárias no imóvel em que residia e retenção, objeto da demanda possessória em que foi vencido, e à alegada perda de uma chance como fundamento para a reparação do dano moral. Vejamos. O magistrado ao julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, teceu as seguintes considerações: Do tripé assinalado, não se divisa a presença de dano. Com efeito, os alegados danos materiais vindicados dizem respeito a construção – e direito de retenção – de uma casa, implantação de caixa d ́água, sistema de irrigação, abastecimento, correção, plantio do solo e construção de edículas no imóvel que fora objeto de arrendamento e discutido no bojo do Processo de no 0702496-60.2017.8.07.0012, que não teriam sido indenizados, por apontada culpa da parte requerida. Atento à prova documental apresentada (ID 30952824, p. 4-9), a vistoria e avaliação realizada nos autos em que colhida antecipadamente a prova (autos de no 0707562-83.2019.8.07.0001, IDs 33489755, pp. 1-3 e 33489756, pp. 1-8, IDs daqueles autos), bem assim das próprias alegações iniciais, dão conta de que as obras realizadas não se caracterizam como benfeitorias, senão como acessões físicas (art. 1.248, V, do CC) – construções que se incorporaram ao imóvel –. Com efeito, cuidando-se de acessão física, dispõe o Código Civil: Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. (s.g.) Ocorre que as edificações não ocorreram de boa-fé. Isto porque a posse exercida pelo requerente sobre o imóvel era injusta, como reconhecido na Sentença proferida nos autos de no 0702496- 60.2017.8.07.0012, já que, finalizado o contrato de arrendamento (em fevereiro de 2015), recusou-se a desocupar o imóvel (ID 45776935, p. 180). Já no bojo do processo de no 0700653- 89.2019.8.07.0012, por meio do qual intentava pleito indenizatório pelas alegadas benfeitorias, a parte requerente expressamente afirmou (ID 29530469, p. 3): “14. Como se pode ver nas fotos colacionadas nessa peça, as benfeitorias foram feitas a pouco tempo e são úteis ou necessárias, tirando como exemplo a caixa d ́água, que foi instalada a pouco menos de 6 (seis) meses” (s.g.). Denota-se, portanto, que as obras a que a parte almeja ver indenizado foram realizadas já quando exercia a posse injusta, portanto, de má-fé, afastando-se o direito de indenização ou retenção e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido pelo patrono que outrora atuara no feito no 0702496-60.2017.8.07.0012, ora requerido. Também não se sustenta a aplicação da teoria de perda de uma chance para constatação de dano, seja material seja moral. (...) Nessa linha, repelido o direito de indenização pelas construções alegadamente realizadas, não se vislumbra potencial de êxito que pudesse advir pela indicação e oitiva de testemunhas ou pela ausência de recurso. Ademais, sequer há na causa de pedir qualquer elemento sobre o qual se possa intuir possível êxito na demanda de no 0702496-60.2017.8.07.0012, o que também afasta a aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance. (...) Tenho, portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, quanto a alegação da parte requerida de litigância de má-fé, tenho que não restou evidenciado dolo processual, ou seja, intento de ludibriar o juízo ou ato praticado em abuso de direito, mas singela defesa do direito alegado, como corolário do acesso à Jurisdição assegurado constitucionalmente (art. 5o, XXXV, da CF/88). A improcedência das pretensões deduzidas na inicial não implica, por si só, falta de lealdade processual, a ensejar aplicação de multa. Na sentença, o i. juiz não reconheceu a existência de benfeitorias, mas acessões feitas pelo autor/apelante no terreno após o término da vigência do arrendamento, conforme o próprio apelante asseverou. O e. magistrado ressaltou que a recusa do autor/apelante à devolução do bem ao arrendante foi reconhecida como posse injusta exercida desde então, consoante sentença exarada na demanda possessória. Por isso, o juízo a quo julgou improcedente a pretensão indenizatória, porque entendeu não haver obrigação de indenizar as acessões nem haver elementos que possibilitassem reconhecer o dano moral pela perda de uma chance. Esses fundamentos da sentença fustigada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado em atendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. As razões da apelação se limitam à alegação de dano pelo não reconhecimento da indenização das benfeitorias como decorrência da falha na atuação do advogado em sua defesa na ação de reintegração de posse. Não há cotejo algum com os fundamentos da sentença, que reconheceu que as construções e estruturas instaladas no terreno consistiriam em acessões e não em benfeitorias e que não seriam indenizáveis em razão da posse injusta e portanto de má-fé depois do prazo para desocupação do imóvel concedido na notificação da extinção do arrendamento. A seleção intencional de trecho da sentença na demanda possessória, sem o excerto em que foi reconhecido que a posse exercida pelo autor/apelante após o fim do arrendamento era injusta, para argumentar que sua posse era de boa-fé é inaceitável. Indicia possível intenção de agir com deslealdade processual e atuação imbuída de má-fé. Nenhuma refutação há, nas razões de apelação, sobre as acessões terem sido feitas no terreno pelo autor/apelante após a notificação emitida pelo arrendante. Desse modo, a apelação se mostra desarticulada e incapaz de confrontar concretamente os bem lançados fundamentos da sentença. É dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador do pleito de reforma da sentença na apelação, consoante os requisitos erigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC. Ao deixar de fazê-lo, incorre no defeito da irregularidade formal da petição recursal. Patente, como consequência, haver o autor/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal apta a viabilizar o atendimento a pedido consentâneo com a petição inicial provocadora da prolação da sentença recorrida. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial atacado pelo recurso, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou, de forma articulada e concreta os fundamentos da sentença. Descumprida, portanto, a determinação contida nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição da apelação, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Fica prejudicado, em consequência do não conhecimento da apelação, o requerimento formulado pelo apelado em contrarrazões de condenação do autor/apelante por litigância de má-fé pelo uso protelatório do recurso. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mas mantenho a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora